Tribunal: TJSP
Processo: 2006464-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Revisional c/c repetição de indébito. Tutela antecipada para proteção do nome do autor. Indeferimento. Inconformismo. Discussão que circunda obrigações de contratos findos na essência, quitados de forma prevalente, onde o autor reclama revisão por abusividades nas taxas de juros contratadas. Possibilidade efetiva, conforme a jurisprudência do E. STJ. Ré que já

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Revisional c/c repetição de indébito. Tutela antecipada para proteção do nome do autor. Indeferimento. Inconformismo. Discussão que circunda obrigações de contratos findos na essência, quitados de forma prevalente, onde o autor reclama revisão por abusividades nas taxas de juros contratadas. Possibilidade efetiva, conforme a jurisprudência do E. STJ. Ré que já apresentou defesa sem buscar cobrança. Último contrato que se venceu há quase um ano, não sendo razoável que pelo desafio da ação revisional, consinta-se o revide da iniciativa da inserção do autor como inadimplente. Decisão reformada. Recurso provido.